Tribunal: TJSP
Processo: 0000291-60.2017.8.26.0242
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000996963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000291-60.2017.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante
PAULO ENEDINO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitada a matéria preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0242 - Igarapava
2
VOTO No 50871
APELAÇÃO No 0000291-60.2017.8.26.0242
APELANTE: PAULO ENEDINO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: IGARAPAVA
AÇÃO PENAL No 0000291-60.2017.8.26.0242 CONTROLE No 208/2017
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA
SENTENÇA: JUIZ PEDRO HENRIQUE BICALHO CARVALHO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - PS
Cuida-se de apelação interposta por
PAULO ENEDINO DA SILVA contra a sentença de fls. 376/391,
que, na 2a Vara da Comarca de Igarapava, julgou parcialmente
procedente ação penal, condenando-o a cumprir a pena total
de oito meses de detenção, em regime prisional aberto, por
infração ao disposto no artigo 329 e 331, na forma do artigo 69,
todos do Código Penal, suspensa a execução da reprimenda
pelo prazo de dois anos, mediante as condições de: a)
comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar
suas atividades, bem como eventual atualização de endereço;
b) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e afins; c)
proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 10 dias sem
prévia comunicação ao Juízo do lugar onde será encontrado,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0242 - Igarapava
3
em razão de fatos ocorridos em 10 de janeiro de 2017, às
17h50, na Avenida Doutor Wanderley Ribeiro, no 911, bairro
Jardim Aparecida, na cidade e comarca de Igarapava, quando
opôs-se à execução de ato legal mediante violência contra
funcionário público competente para executá-lo, e nas mesmas
circunstâncias de tempo e local acima descritas, quando
desacatou funcionário público no exercício de sua função.
Sustenta,
preliminarmente,
o
apelante, nulidade processual decorrente do indeferimento das
diligências postuladas e da ausência de observância de
formalidades
legais
na
etapa
extrajudicial,
conforme
recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça. No mérito,
busca a absolvição por fragilidade probatória ou pela
atipicidade. Subsidiariamente, quer o reconhecimento da
consunção ou a redução da pena (fls. 395/471).
A sentença transitou em julgado
para o Ministério Público em 27 de julho de 2020 (fl. 486).
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pela rejeição da matéria preliminar e, no mérito, pelo não
provimento (fls. 494/497).
É o relatório.
As
questões
preliminares
não
podem ser acolhidas.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0242 - Igarapava
4
O indeferimento do requerimento
formulado pela Defesa, no sentido de que fosse requisitado à
Santa Casal local o prontuário médico do acusado, foi
devidamente fundamentado e não acarretou qualquer tipo de
prejuízo para o réu.
Como é cediço, ao Juiz é facultado
o indeferimento, devidamente motivado, do requerimento de
produção de provas que reputar impertinentes, irrelevantes e
desnecessários.
A propósito:
“1. A jurisprudência desta Corte é firme
no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se
acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do
indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o
magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de
maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido,
analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da
atividade probatória pleiteada (ut, AgRg no AREsp 1082788/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 15/12/2017)”
(Superior Tribunal de Justiça, AgRg no
AREsp 1226633/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018)
No caso, ao indeferir o pleito
defensivo (fls. 247 e 254), o Magistrado registrou que não havia
necessidade de intervenção judicial, porquanto a medida
pleiteada estava ao alcance do interessado, o qual, em

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0242 - Igarapava
5
nenhum momento, demonstrou a impossibilidade de fazê-lo
(fls. 239 e 248/250), o que é suficiente para afastar a alegação
de cerceamento de defesa.
Ademais, como se verá pelo exame
da prova amealhada para os autos, a ausência de juntada do
prontuário médico do recorrente em nada interferiu no desfecho
da ação penal, o que demonstra a ausência de prejuízo ao
apelante, pelo que não se declara a nulidade almejada.
Registra-se
que,
em
tema
de
nulidade no processo penal, é dogma fundamental a assertiva
de que não se declara a nulidade de qualquer ato se dele não
resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
Esse entendimento, que decorre da
máxima pas de nullité sans grief, consagrada no artigo 563 do
Código de Processo Penal, encontra ressonância na mais
abalizada doutrina, segundo a qual “nos casos em que ficar
evidenciada a inexistência de prejuízo não se cogita de
nulidade” (“As Nulidades no Processo Penal”, Ada Pellegrini
Grinover e outros, editora RT, 10a edição, pg. 31).
E,
também,
na
jurisprudência,
consoante se registra:
“No âmbito do processo penal, só se
declara a nulidade do ato se evidenciado o prejuízo, consoante a máxima
pas de nulitté sans grief, insculpida no art. 563 do Código de Processo
Penal, segundo o qual 'nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0242 - Igarapava
6
não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa', entendimento
que vem sendo aplicado inclusive aos casos de nulidade absoluta.
Precedentes do STJ.”
(Superior
Tribunal
de
Justiça,
HC
212078/SP,
Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA
TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).
Quanto à ausência de registro
fotográfico das lesões eventualmente sofridas por Paulo, nos
termos do artigo 8-A, § 1o, inciso V, da Recomendação no
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, anota-se que tal
providência somente é necessária nos casos de réus presos
que não forem apresentados em audiência de custódia durante
o pandemia do COVID-19, hipótese em que o caso concreto
não se enquadra, já que o acusado não foi preso em flagrante
e quando os fatos ocorreram (10.1.2017) tal recomendação
ainda nem existia.
Nesse particular, cumpre anotar que
o réu, devidamente ciente da expedição de ofício ao Instituto
Médico Legal para que fosse providenciado o exame de corpo
delito (fl. 19), deixou de comparecer junto à Equipe de Perícia
Médico Legal de Ituverava para a realização do exame pericial
(fl. 37).
Assim, fica rejeitada a arguição
preliminar.
Em
relação
ao
mérito,
a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0242 - Igarapava
7
materialidade delitiva pode ser extraída da análise do boletim
de ocorrência (fls. 4/7), do auto de exibição e apreensão de um
facão (fl. 8), do laudo pericial que examinou o referido
instrumento (fls. 26/28), e do conjunto da prova oral acusatória.
No que se concerne à autoria, ao
ser ouvido pela autoridade policial, o réu declarou que se
envolveu em uma confusão no local dos fatos, sendo agredido
por várias pessoas, dentre elas o proprietário do bar, de
alcunha “Beto”, e o irmão dele de prenome Vandeir. Foi
agredido e ficou lesionado, somente não sendo morto por
intervenção de populares. Deixou o local e acionou a polícia
militar. Na sequência, foi para casa e se apoderou de um
“podão” para voltar ao bar. Quando estava chegando ao palco
dos acontecimentos, foi abordado por policiais militares. Estava
muito nervoso em decorrência das agressões sofridas e se
recusou a ser algemado e conduzido até a Delegacia. Ingeriu
bebida alcoólica antes da confusão. Na repartição policial, foi
agredido por um policial (fl. 17).
Sob o crivo do contraditório, o
acusado negou a acusação. Disse que estava trafegando de
carro, defronte ao bar de José Roberto, quando encostou em
outro veículo. Em razão disso, desembarcou do automóvel e
começou a conversar com o rapaz que passou a insultá-lo. Se
exaltou e agrediu tal pessoa. Nesse momento, José Roberto
saiu da mercearia e passou a ofendê-lo, dizendo para deixar o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0242 - Igarapava
8
local. Se instalou uma confusão e todos os presentes
passaram a atacá-lo. Mesmo com o pedido de José Roberto,
não foi embora, pois estava nervoso e alterado. O irmão de
José Roberto se apossou de um pedaço de pau, razão pela
qual se apoderou de um pedaço de ferro visando se defender.
Dois policiais militares aportaram ao local e lhe deram voz de
prisão. Soltou a barra de ferro e não resistiu, mas um dos
agentes policiais lhe deu um “mata-leão”. Seu irmão apareceu
e conseguiu retirá-lo das forças policiais, dizendo que eles não
podiam enforcá-lo. Na delegacia, os dois policiais militares o
retiraram da viatura com chutes e murros, quando perdeu um
dente. Foi arrastado para o interior da repartição policial e
algemado junto a um banco de pedra. Um investigador o
questionou o porquê de estar alterado, enunciando que
precisava respeitar o seu distintivo e sua arma. Estava muito
nervoso, porque já tinha apanhado duas vezes. O policial,
então, lhe disse que seria preso. Respondeu que ele não era
juiz para prendê-lo. Por conta disso, o policial empurrou todos
para fora da Delegacia e o agrediu com cerca de vinte a trinta
murros na cabeça, enquanto estava algemado. Ele só parou
quando um escrivão o defendeu. Disse que é inverídica a
alegação do investigador no sentido de que desferiu uma
cabeçada no agente. Não desacatou o investigador, nem
resistiu à ação desse policial. Não voltou para casa para pegar
um facão, nem se recusou a adentrar na viatura policial. Foi
forçado pelos policiais militares a assinar as declarações

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0242 - Igarapava
9
(interrogatório disponível em arquivo digital fl. 489).
Mas apesar da versão apresentada
pelo recorrente, e da sua tentativa de se eximir de
responsabilidade em relação aos fatos pelos quais restou
condenado, atribuindo aos policiais um comportamento
abusivo, a prova amealhada o compromete, e a solução
condenatória com ela é compatível.
A vítima José Roberto Inácio, na
Delegacia,
declarou
que
estava
trabalhando
em
seu
estabelecimento comercial, quando o acusado apareceu no
local. O réu tinha se envolvido momentos antes em uma
discussão de trânsito. O depoente pediu para que ele fosse
embora, pois estava muito exaltado e assustando os clientes.
O recorrente, aparentemente bêbado e furioso, começou a
ofender os presentes e partiu para cima de seu irmão Vandeir.
O declarante, então, a fim de defender o familiar, desferiu
diversos socos no rosto e peito de Paulo, derrubando-o ao
solo. O réu deixou o local e voltou com um facão, ameaçando-
o, momento em que os policiais militares o detiveram (fl. 15).
Perante a autoridade judicial, a
vítima declarou que o réu estava de carro e esbarrou no
retrovisor do veículo de um rapaz. O acusado parou e
perguntou se tinha estragado alguma coisa e o rapaz disse que
não, mas que era para ele aprender a dirigir. Paulo tinha
bebido e começou a discutir. Nesse momento, seu irmão

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0242 - Igarapava
10
chegou bêbado e xingou o recorrente, o qual ameaçou adentrar
ao bar e quebrar tudo. O depoente não o deixou entrar, mas o
apelante permaneceu no local. De repente, ele se apoderou de
um pedaço de pau ou de ferro e tentou entrar, ocasião em que
o declarante não permitiu, afastando-o com socos. Paulo não
portava um “podão”; quem chegou lá com esse objeto foi o
irmão dele, que não fez nada. O réu deu trabalho para entrar
na viatura e o irmão dele que o convenceu a entrar. Na
Delegacia, o acusado estava nervoso e tinha sido algemado na
parte superior. O réu tentou acertar uma escrivã, razão pela
qual o levaram para a parte de baixo, sendo que dali para
frente não viu o que aconteceu. Confirmou que desferiu alguns
socos no acusado. Seu irmão apenas segurou o réu. Não ficou
com medo do recorrente e não se sentiu ameaçado, mas o
impediu de adentrar ao estabelecimento, porque acreditou que
ele iria quebrar tudo. Não o machucou em lugar nenhum
(depoimento disponível em arquivo digital fl. 489).
Os policiais militares Caio e Murilo,
na etapa extrajudicial, relataram que foram acionados por meio
do 190 a respeito de ocorrência de agressão mútua envolvendo
várias pessoas. Nas imediações, encontraram o réu bastante
alterado em poder de um “podão”, do tipo canavieiro,
ameaçando José Roberto. Paulo não acatou a ordem de jogar
o facão ao solo e resistiu à abordagem. Foi necessário o uso
de força física moderada por meio da técnica conhecida como
“mata-leão” para imobilizar o autor e algemá-lo. Na Delegacia,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0242 - Igarapava
11
o acusado passou a proferir diversos xingamentos para os
agentes públicos, inclusive para o escrivão Mateus. Após os
ânimos se acalmarem, ele foi conduzido até a cela e assim que
desalgemado, “foi para cima” de Mateus, o qual teve que
utilizar de força física moderada para contê-lo (fls. 10 e 12).
Em Juízo, Murilo relatou que foram
acionados via 190 e, chegando ao local, o acusado já não
estava mais lá. Ele já havia agredido José e deixado o palco
dos acontecimentos. Foram informados de que ele teria ido
para casa buscar alguma coisa para matar a vítima. Como
sabiam onde o réu morava, decidiram ir até lá. Quando
estavam saindo, viram-no chegando com mais ou menos
quinze pessoas. Deram ordem de parada, mas o recorrente,
que estava em poder de um “podão”, não obedeceu. Na
sequência, ao perceberem a tentativa do réu de atingir a vítima
com a arma, imediatamente o empurraram e aplicaram um
“mata- leão”. Ele foi imobilizado e conduzido até a Delegacia. O
depoente esclareceu que ocorreu uma discussão em um
estabelecimento comercial e a vítima e o réu chegaram a vias
de fato. Na delegacia, algemaram-no em local próprio. Quando
o policial civil Mateus tirou as algemas para colocá-lo na cela,
ele foi atingido com uma cabeçada e ambos começaram a
rolar. O recorrente, a todo momento, ofendia os policiais. Ele
aparentava estar embriagado. Paulo não era conhecido dos
meios policiais (depoimento disponível em arquivo digital fl.
489).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0242 - Igarapava
12
O policial civil Mateus Gonçalves de
Sousa, em consonância com a declaração prestada na etapa
administrativa (fl. 14), relatou que Paulo, conduzido pelos
policiais militares, chegou muito exaltado na Delegacia. Ele foi
deixado algemado na sala do plantão, momento em que
apareceram os familiares dele junto com a vítima. O réu
novamente se exaltou e passou a ameaçar a vítima. O
depoente o repreendeu, dizendo que o Delegado poderia
prendê-lo, a depender dos crimes que a ele seriam atribuídos.
O acusado, então, proferiu as seguintes palavras: “quem é
você para me prender? Você é um bosta de um policial. Quem
pode me prender aqui é só juiz e promotor”. Posteriormente,
com o recorrente mais calmo, ao retirar as algemas dele, foi
surpreendido com o réu tentando lhe dar uma cabeçada, sendo
que ambos caíram no chão. Outros policiais se aproximaram e
conseguiram levar o acusado para a cela. Não o conhecia, mas
os outros policiais sim. Paulo já estava machucado, porque
teria se envolvido em uma confusão no bar com o proprietário
do estabelecimento e o irmão deste. O réu também já tinha
brigado com os policiais militares, que tiveram que fazer uso de
força moderada para contê-lo (depoimento disponível em
arquivo digital fl. 489).
A testemunha de defesa Claudemir
contou que presenciou o réu sendo colocado dentro da viatura.
Não viu a desavença entre Paulo e José Roberto. Depois, foi
até a Delegacia buscar José Roberto, que também é seu

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0242 - Igarapava
13
amigo, esclarecendo que são todos amigos, quando viu o
acusado algemado. Não presenciou nenhuma confusão
envolvendo o recorrente e os policiais, pois ficou na porta da
delegacia por uns dez minutos, porque os policiais não o
deixaram entrar. O apelante, quando deixou a repartição
policial, apresentava um hematoma e um corte. Paulo estava
nervoso, mas não resistiu à abordagem (depoimento disponível
em arquivo digital fl. 489).
A testemunha de defesa Reinaldo,
sobrinho do réu, não presenciou o começo da briga. Quando
aportou ao local, os policiais militares estavam enforcando o
acusado e colocando-o na viatura. Quando foi buscar seu tio
na delegacia, encontrou-o muito machucado, com o olho roxo,
uma cicatriz e um dente quebrado. Soube que ele se envolveu
em uma briga com o dono do bar, mas como não presenciou,
não podendo dizer se o proprietário desferiu socos em seu tio.
Contou que o recorrente não queria adentrar a viatura, mas
não resistiu. Ninguém estava com um facão (depoimento
disponível em arquivo digital fl. 489).
A informante Elaine, companheira
do réu, não presenciou os fatos, se limitando a dizer que o
acusado, no dia dos fatos, chegou com o rosto todo roxo e sem
dente. Soube que ele se envolveu em uma briga no bar e foi
muito agredido (depoimento disponível em arquivo digital fl.
489).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0242 - Igarapava
14
As testemunhas de defesa Caique e
Edina não presenciaram os fatos, limitando-se a abonar os
antecedentes de Paulo (depoimentos disponíveis em arquivos
digitais fl. 489).
Apesar do esforço da combativa
Defesa, tais elementos de convicção justificam plenamente a
condenação de Paulo, pelos crimes de desacato e resistência
contra o policial civil Mateus.
Afinal, em todas as oportunidades
em que foram ouvidos, os agentes da lei Mateus e Murilo
confirmaram que o réu resistiu à execução de ato legal
consistente em ser conduzido para a cela, tentando agredir o
investigador civil Mateus, que chegou a cair ao solo. Como se
não bastasse, o acusado também desacatou o funcionário
público Mateus, menosprezando-o ao proferir as seguintes
palavras: “quem é você para me prender? Você é um bosta de
um policial. Quem pode me prender aqui é só juiz e promotor”.
Como é cediço, às palavras dos
policiais deve ser dado o mesmo tratamento reservado para os
depoimentos prestados por outras testemunhas. Valem pela
firmeza, coerência e harmonia que revelam, atributos que se
fazem presentes no caso concreto. Diminuir o valor das
palavras dos agentes da lei, só por essa condição, seria
desprezar o próprio trabalho para o qual foram incumbidos de
desempenhar. No caso, não há nada de concreto que atente

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0242 - Igarapava
15
contra a credibilidade dos relatos trazidos aos autos pelos
policiais, podendo-se afirmar que, até em função do cargo
público que exercem, eles não mentiriam, lançando falsas
acusações contra o réu. E se discrepâncias há, elas dizem
respeito a aspectos periféricos, secundários, que não
interferem no desfecho da ação penal.
E nem mesmo os relatos das
testemunhas de defesa são suficientes para afastar essa
conclusão. Claudemir e Reinaldo não presenciaram o que
ocorreu no interior da Delegacia. Elaine nada presenciou e só
ficou sabendo de uma briga na qual o acusado se envolveu, da
qual ficou muito machucado, não mencionando qualquer abuso
ou arbitrariedade policial que tivesse conhecimento. Por último,
Caique e Edina se limitaram a abonar os antecedentes do
recorrente.
E nem se diga que o recorrente agiu
sem dolo. Não há nenhum indício de que os policiais que
atuaram no caso tenham sido violentos ou arbitrários, a ponto
de gerar indignação e ensejar eventual reação do acusado.
Também não se demonstrou, por qualquer meio, que houve
exaltação mútua de ânimos. Ademais, as palavras proferidas
por
Paulo
demonstraram
claramente
a
finalidade
de
menosprezar a função policial e possuem carga depreciativa
suficiente para atingir o prestígio do servidor e da
Administração Pública.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0242 - Igarapava
16
Cumpre
salientar,
ainda,
que
eventuais lesões corporais sofridas pelo réu, a teor da
documentação apresentada às fls. 161/165 e 240/242 não
constatadas em exame pericial, tendo em vista que o acusado
não se dignou a comparecer ao ato (fl. 37) não podem ser
atribuídas aos policiais que atuaram no caso, quando as provas
dos autos indicam que as agressões foram infligidas por outras
pessoas, consoante as declarações de José, em ambas as
fases da persecução, que confirmou ter agredido o acusado
antes mesmo de ele ser conduzido até a Delegacia, e as
próprias palavras de Paulo que asseverou ter sido agredido por
várias pessoas antes mesmo da abordagem policial.
É inadmissível, outrossim, que o
crime de resistência seja absorvido pelo de desacato, como
quer a Defesa. Os referidos crimes possuem objetividade
jurídica
diversa
e
ocorreram
em
momentos
distintos.
Primeiramente, o acusado proferiu palavras depreciativas ao
funcionário público e, somente depois, se opôs ao ato de ser
conduzido a cela, mediante a tentativa de violência dirigida ao
agente da lei, de modo que os desígnios se revelaram
autônomos.
Registra-se:
“(...) Na espécie, consoante análise
probatória realizada pelo acórdão, é possível concluir que as
ações, embora em um mesmo contexto, foram praticadas em
momentos distintos, tendo sido as ofensas verbais irrogadas pelo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0242 - Igarapava
17
paciente quando já estava dominado pelos policiais e dentro da
viatura. Descrição, portanto, de dois ilícitos penais. (...)”
(Superior
Tribunal
de
Justiça,
HC
375019/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017)
É inviável, então, sob qualquer
ângulo que se examine a questão, o acolhimento da pretensão
absolutória.
A
reprimenda
não
comporta
qualquer reparo.
A pena, para ambos os delitos, foi
corretamente estabelecida no piso legal, ou seja, dois meses
de detenção para o crime de resistência e seis meses de
detenção para o crime de desacato, tendo em vista a ausência
de quaisquer causas modificativas a serem consideradas.
E como as condutas decorreram de
desígnios autônomos, foi bem reconhecido o concurso material
de infrações, procedendo-se à somatória das sanções,
totalizando oito meses de detenção.
O regime prisional fixado foi o mais
brando e houve concessão de sursis, pelo prazo de dois anos,
mediante as condições de: a) comparecimento mensal em
Juízo para informar e justificar suas atividades, bem como
eventual atualização de endereço; b) proibição de frequentar

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0242 - Igarapava
18
bares, boates, prostíbulos e afins; c) proibição de ausentar-se
da Comarca por mais de 10 dias sem prévia comunicação ao
Juízo do lugar onde será encontrado.
Diante do exposto, rejeitada a
matéria preliminar, nega-se provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator